Tribunal: TJSP
Processo: 1008941-35.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ajuizada por entidade intitulada beneficente de assistência social (sem fins lucrativos), pretendendo obter o reconhecimento de imunidade tributária sobre produtos importados que serão utilizados na prestação de serviços médicos hospitalares. Admissibilidade. Art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Impetrante que já obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ajuizada por entidade intitulada beneficente de assistência social (sem fins lucrativos), pretendendo obter o reconhecimento de imunidade tributária sobre produtos importados que serão utilizados na prestação de serviços médicos hospitalares. Admissibilidade. Art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Impetrante que já obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Atendimento oneroso. Irrelevância. Fato que, por si só, não descaracteriza a prestação de serviços sem fins lucrativos, porque a entidade não distribui lucros entre seus Administradores. Precedentes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000832235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008941-35.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE
SANTA CATARINA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 35.222
Apelação no 1008941-35.2015.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Associação Congregação de Santa Catarina
APELAÇÃO.
Ação
ajuizada
por
entidade
intitulada
beneficente de assistência social (sem fins lucrativos),
pretendendo obter o reconhecimento de imunidade tributária
sobre produtos importados que serão utilizados na prestação de
serviços médicos hospitalares. Admissibilidade. Art. 150, VI,
“c”, da Constituição Federal. Impetrante que já obteve o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS). Atendimento oneroso. Irrelevância. Fato que, por si
só, não descaracteriza a prestação de serviços sem fins
lucrativos, porque a entidade não distribui lucros entre seus
Administradores. Precedentes. Recurso desprovido.
A
ASSOCIAÇÃO
CONGREGAÇÃO
DE
SANTA
CATARINA ajuizou a presente ação de procedimento comum em face do ESTADO DE
SÃO PAULO pretendendo obter o reconhecimento de imunidade tributária, com base
no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, para que possa (independentemente de
recolhimento de ICMS) efetuar desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas dos
Estados Unidos, que serão utilizadas na prestação de serviços médico-hospitalares
(“Invoice” 2023).
Julgada procedente a ação (fls. 485/489), apela a Fazenda do
Estado, com as considerações de fls. 493/511, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 523/540.
É o relatório.
Conforme dispõe o artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal, o Estado não pode instituir imposto sobre patrimônio, renda
ou serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei.
É o que se define como limitação ao poder de tributar.
E os requisitos a que se refere a norma constitucional (para
justificar essa limitação) estão indicados no artigo 14 do Código Tributário Nacional, a
saber: a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título (inciso I); b) aplicar integralmente no País os recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais (inciso II); e manter escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (inciso III).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tais requisitos, aliás, são os mesmos previstos (com mais
especificação) no artigo 29 da Lei Federal no 12.101, de 27 de novembro de 2009, como
condição para emissão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS).
No presente caso, a impetrante possui o CEBAS (fls. 59/61,
63/66, 67/69, 74, 75), daí o reconhecimento de seu direito à pretendida imunidade
tributária.
É certo que o artigo 4o da Lei no 12.101/2009 dispõe que para
ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, deverá a entidade de saúde,
“celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do SUS” (inciso I),
“ofertar prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%” (inciso II) e
“comprovar, anualmente, da forma regulamentada pelo Ministério da Saúde, a prestação
dos serviços de que trata o inciso II, com base nas internações e nos atendimentos
ambulatoriais realizados” (inciso III).
Entretanto, a própria norma, em seu artigo 11, estabelece que
“a entidade de saúde de reconhecida excelência poderá, alternativamente, para dar
cumprimento ao requisito previsto no art. 4o, realizar projetos de apoio ao
desenvolvimento institucional do SUS, celebrando ajuste com a União, por intermédio
do Ministério da Saúde, nas seguintes áreas de atuação: I estudos de avaliação e
incorporação de tecnologias; II capacitação de recursos humanos; III pesquisas de
interesse público em saúde; ou IV desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em
serviços de saúde”.
No caso, a autora obteve a certificação porque comprovou no
processo administrativo, o cumprimento do requisito alternativo.
São feitas essas considerações para demonstrar que para obter
a certificação (CEBAS) e o consequente reconhecimento da imunidade tributária, a
entidade assistencial não precisa, necessariamente, ofertar seus serviços diretamente aos
pacientes do SUS, porque esse requisito pode ser substituído pela realização de projetos
de desenvolvimento institucional, tal fez a impetrante (com base no art. 11 da Lei no
12.101/2009).
Não custa lembrar, ademais, que o atendimento oneroso, por
si só, não descaracteriza a prestação de serviços sem fins lucrativos.
Conforme entendimento da doutrina, “não ter fins lucrativos
não significa, de modo algum, ter receitas limitadas aos custos operacionais. Elas (as
instituições) na verdade podem e devem ter sobras financeiras, até para que possam
progredir, modernizando e ampliando suas instalações. O que não podem é distribuir
lucros. São obrigadas a aplicar todas as suas disponibilidades na manutenção dos seus
objetivos institucionais.” (Curso de Direito Tributário, 10a edição. São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Malheiros, 1995, p. 195/196).
Também não constitui fato impeditivo, extintivo ou
modificativo do direito da impetrante, a suposta necessidade de aplicação de parte da
receita bruta no atendimento gratuito, pois esse requisito, na verdade, é exigido (pela Lei
12.101/2009) para a concessão ou renovação da certificação, e não necessariamente para
a declaração de imunidade.
No que diz respeito à aplicação da imunidade tributária em
relação a produtos importados a razão também está com a impetrante, porque essas
mercadorias, no caso, serão utilizadas na prestação de serviços médico-hospitalares. E o
Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que a imunidade
prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, abrange o ICMS incidente
sobre a importação de mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços
específicos (ARE 803906, AgR/SP Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20.11.2014; Ag. Reg.
no AI no 776205/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/10/2011; AI 785459 AgR/RS, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 29.11.2011; RE 571809 AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j.
09/02/2010; AI 669.257- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/04/2009; RE
540.725AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 13.03.2009; RE 203.755-ES, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ 08.11.1996).
Esse posicionamento também tem sido adotado por este E.
Tribunal de Justiça em casos semelhantes, com destaque para o julgamento da
Apelação no 1000071-64.2016.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
04/07/2016, quando a questão ficou definida nos seguintes termos:
“...A imunidade tributária configura verdadeira limitação constitucional
ao poder de tributar por parte do ente competente e é prevista
expressamente em Seção própria do Capítulo que se ocupa do Sistema
Tributário Nacional, mais especificamente no artigo 150 e seguintes, da
Constituição da República.
Nesse mister, vale transcrever a disposição do artigo 150, VI, 'c' e § 4o, da
Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei;
(...)
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c",
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados
com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.
Conforme se depreende, a imunidade prevista no art. 150, VI, 'c', da
CF/88, corresponde a norma constitucional de eficácia limitada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aplicação indireta/mediata (“nos termos da lei”
na clássica
sistematização elaborada por JOSÉ AFONSO DA SILVA), encontrando sua
regulação no Código Tributário Nacional, cujo art. 9o, IV, 'c', traz
igualmente limitações atinentes à competência tributária. Senão, vejamos:
Art. 9o. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
IV - cobrar imposto sobre:
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os
requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;
Os requisitos para a concessão da referida imunidade foram fixados pelo
artigo 14 do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas,
a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Com efeito, a autora possui os seguintes objetivos, conforme se constata
pela análise de seu Estatuto Social (e-fls. 56/61):
Art. 2o - A ASSOCIAÇÃO tem por finalidade:
I. prestar assistência à saúde;
II. promover e dirigir a educação e a instrução;
III. exercer o serviço social, executando a política de assistência social;
IV. prestar serviços de assistência à infância;
V. prestar serviços de assistência à terceira idade; e,
VI. promover eventos sociais, culturais, pastorais e religiosos.
Parágrafo primeiro. A ASSOCIAÇÃO se orienta pelo Evangelho e pelos
princípios da filosofia cristão, atuando sem distinção de nacionalidade,
raça, credo, opinião política ou qualquer outra condição que seja
considerada
restritiva
dos
direitos
individuais
garantidos
pela
Constituição brasileira.
Parágrafo segundo. A ASSOCIAÇÃO prestará assistência gratuita aos
necessitados, de acordo com suas possibilidades e o estabelecido na
legislação em vigor.
Parágrafo terceiro. A ASSOCIAÇÃO poderá exercer sua finalidade por
conta própria ou prestando serviços a terceiros e outras associações,
praticando serviços privados e público em saúde, educação, assistência
social e executando atividades culturais, mediante contratações privadas
ou por convênio e/ou vínculos de gestão ou co-gestão firmados com o
Poder Público Federal, Estadual, Distrital e Municipal, a fim de
administrar hospitais e estabelecimento com atividades afins, escolas e
outros bens públicos, sob qualificação de organização social ou de
associação civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em sequência, note-se que o produto por ela importado (medicamento
vide notas fiscais de e-fls. 111/112), de fato, corresponde a bem
adquirido para integrar o seu ativo permanente, destinado à
consecução de sua atividade precípua e, portanto, a princípio, passível
de ser alcançado pela imunidade constitucional que é garantida à autora,
por força do art. 150, VI, alínea 'c' cc. o §4o do mesmo dispositivo da
CF/88.
Quanto a este ponto, ainda é importante ressaltar que o Imposto de
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, incidente nas operações
de circulação de bens oriundos do exterior (importação art. 2o, §1o,
inciso I, da LC no 87/96; art. 2o, V, da Lei Estadual no 6.374/89), não está
fora da hipótese normativa de imunidade estabelecida pela Constituição
Federal em favor das entidades assistenciais no exercício de suas
atividades essenciais.
A despeito da aparente omissão legislativa ao fazer referência apenas ao
patrimônio, à renda e aos serviços, sem mencionar a operação de
circulação de mercadorias, fato este gerador do ICMS -, tem-se que a
mens legis foi no sentido de garantir às entidades assistenciais uma
“desoneração” de impostos (de matiz político-econômico) que servisse de
contraponto à realização pelas entidades daquelas atividades-fim a cargo
do próprio Estado (prestação in natura).
Por isso, o alcance da imunidade não deve ser (equivocadamente) restrito
aos impostos, cuja hipótese de incidência tenha por referência a
manifestação de riqueza ligada ao patrimônio (ITR, IPTU, IPVA, IGF,
etc.), à renda (IR) ou aos serviços (ISS), “mas a toda a imposição
tributária, a título de impostos, que possa comprometer o patrimônio, a
renda e os serviços do ente imune”1.
Não bastante isso, ressalvadas as excepcionais situações em que a
entidade titular da imunidade constitucional figura como substituta
tributária (contribuinte de fato do ICMS-ST), sobre as quais ainda paira
certa divergência quanto à exigência, ou não, do tributo, a controvérsia
aqui estabelecida entidade assistencial enquanto contribuinte de direito -
já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal,
conforme se infere dos seguintes precedente da Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - INCIDÊNCIA - OPERAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO, POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEM FINS LUCRATIVOS, DE BENS RELACIONADOS COM SUAS
FINALIDADES
ESSENCIAIS
-
IMPOSSIBILIDADE
-
TRANSGRESSÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “c”) - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. (AI no 785.459-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 29.11.2011).
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS
E
SERVIÇOS
DE
1 PAULSEN, Leandro, Direito Tributário
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência, 15a Ed., Rio Grande do Sul: Livraria do Advogado, 2013, p. 228.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E
INTERESTADUAL.
ICMS.
IMPORTAÇÃO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
ALEGADA
INAPLICABILIDADE DA REGRA CONSTITUCIONAL DADO QUE
O PRETENSO CONTRIBUINTE NÃO TERIA ARCADO COM A
CARGA
TRIBUTÁRIA.
RAZÕES
DE
RECURSO
CONTRADITÓRIAS. 1. Na tributação das operações de importação, o
contribuinte por excelência do tributo é o importador (que tende a ser o
adquirente da mercadoria) e não o vendedor. Há confusão entre as figuras
do contribuinte de direito e do contribuinte de fato. 2. Assim, não faz
sentido argumentar que a imunidade tributária não se aplica à entidade
beneficente de assistência social nas operações de importação, em razão
de a regra constitucional não se prestar à proteção de terceiros que
arquem com o ônus da tributação. (...) 4. Agravo regimental ao qual se
nega provimento. (AI no 476.664-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA, j. 06.04.2010).
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
IMUNIDADE.
OPERAÇÕES
DE
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA REALIZADA POR ENTIDADE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A
jurisprudência da Corte é no sentido de que a imunidade prevista no art.
150, VI, c, da Constituição Federal abrange o ICMS incidente sobre a
importação de mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços
específicos. II - Agravo improvido. (AI no 669.257-AgR/RS, Primeira
Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 17.03.2009).
Entretanto, a controvérsia restringiu-se ao fato da autora sequer ser
considerada entidade beneficente de assistência social, sem fins
lucrativos, à qual seria reconhecida a benesse fiscal do art. 150, VI, 'c', da
CF/88, tal como aduzido, vez que o Secretário de Atenção à Saúde, por
intermédio da Portaria MS-SAS no 232, de 10/03/16, DOU de 11/03/16,
p.104 - seção 1, no 48, teria indeferido o pedido de renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de
Saúde, da Associação Congregação de Santa Catarina (e-fl. 387), porém,
com a interposição de recurso administrativo, com efeito suspensivo, nos
termos do art. 35, § 2o, da Lei no 12.101/2009 (e-fls. 343/376), o
certificado anteriormente concedido, com validade até 31.12.2009 (e-fls.
67/68 e 386), cujo pedido de renovação foi formulado em 16.09.2009 (e-
fl. 70), mantém sua validade.
Lei Federal no 12.101/2009
Art. 35. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social protocolados e ainda não julgados até a
data de publicação desta Lei serão julgados pelo Ministério da área no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da referida
data.
§ 1o . As representações em curso no CNAS, em face da renovação do
certificado referida no caput, serão julgadas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias após a publicação desta Lei.
§ 2o.- Das decisões de indeferimento proferidas com base no caput caberá
recurso no prazo de 30 (trinta) dias, com efeito suspensivo, dirigido ao
Ministro de Estado responsável pela área de atuação da entidade.
Assim sendo, diante do preenchimento dos requisitos previstos na
legislação complementar de regência (art. 14, do CTN), de rigor o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reconhecimento do seu direito a obter o desembaraço da mercadoria
descrita na inicial (vide notas fiscais e-fls. 111/112), livre de qualquer
incidência do ICMS.
Enfim, frise-se, com o fito de se evitar a oposição de sucessivos
aclaratórios, ser descabida a aplicação do novo diploma adjetivo, Lei
Federal no 13.105/2016, no que tange à forma de arbitramento da verba
honorária quando for parte a Fazenda Pública (§§3o e 4o, do art. 85), e à
sua possível cumulatividade na fase recursal (§11, do art. 85).
Isso, seguindo a inteligência do disposto no art. 14, do CPC/2015, “A
norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.
(cf. Apelação no 1000071-64.2016.8.26.0053, julgamento do qual
participei como 3o juiz).
No mesmo sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração para o fim de reconhecer
imunidade tributária. Exigência de ICMS sobre importação de
medicamentos destinados na prestação de serviços médicos-hospitalares.
Pretensão da entidade filantrópica importadora ao reconhecimento da
imunidade concedida no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, e § 4o, da
Constituição Federal, às entidades de assistência social sem fins
lucrativos. Supremacia da norma constitucional e do Código Tributário
Nacional, que é lei complementar à Constituição, sobre exigência prevista
na legislação ordinária. Precedentes jurisprudenciais. Reconhecimento do
benefício fiscal constitucionalmente outorgado à entidade importadora.
Sentença mantida. Apelação e remessa necessária não providas”
(Apelação no 1032593-48.2018.8.26.0224, Rel. Des. Fermino Magnani
Filho, j. 25/09/2019).
E ainda: Apelação no 1018606-12.2014.8.26.0053, 8a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 28/01/2015; Apelação no
1024625-34.2014.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo Berthe, j.
23/03/2015; Apelação no 385.961-5/2-00, Rel. Des. Vera Angrisani, 2a Câmara de
Direito Público, j. 21/08/2007; Apelação no 9110730-52.2005.8.26.0000, Rel. Des.
Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j. 18/04/2011; Apelação no
9173480-22.2007.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Bianco, 5a Câmara de Direito Público,
j. 18/04/2011; Apelação no 994.07.164983/8, Rel. Des. Moacir Peres, j. 06/12/2010;
Apelação no 994.07.081191-8, Rel. Des. Luis Ganzerla, 11a Câmara de Direito Público,
j. 22/02/2010; Apelação no 0012363-40.2012.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, j. 08.04.2013; Apelação no
0012355-34.2010.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Dip, j.
02.05.2011; Apelação no 1049258-12.2014.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Manoel Ribeiro, j. 13/05/2015; Apelação no 1047292-14.2014.8.26.0053, 1a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 19/05/2015;
Apelação no 1049268-56.2014.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Leonel Costa, j. 29.07.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando os
honorários advocatícios devidos pela ré em mais R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator